Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. PESQUISA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. UTILIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social a fim de obter a informação sobre eventual vínculo empregatício do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública.
4. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
5. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando outros meios de garantir a quitação do débito estiverem inviabilizados e a dignidade do devedor e de sua família for garantida.
6. A ausência de demonstração na utilidade da expedição de ofício requerida impede o seu deferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social, com o objetivo de informar a existência de vínculo empregatício do devedor, não possui utilidade para satisfação do crédito, diante da ausência de demonstração da possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; Tema no 1.230/STJ; TJDFT, AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j.19.5.2021.